Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. PARTES RÉS QUE NÃO FORAM INTIMADAS DA DECISÃO LIMINAR PRETÉRITA. NECESSIDADE DE REGULAR INTIMAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Na hipótese, a decisão agravada deferiu o pedido de substituição do polo passivo, determinando a intimação das novas rés para comprovarem o cumprimento da medida liminar outrora deferida, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de aplicação da multa diária, sob a premissa equivocada de que as requeridas já haviam sido intimadas da aludida liminar.
2. Ao assim proceder, a decisão agravada incorreu em nulidade por cerceamento de defesa e vício de fundamentação, devendo ser declarada nula e cassada, para que nova seja prolatada observando-se as circunstâncias jurídico-processuais da lide.
3. Recurso conhecido e provido.